Tribunal: TJPA
Processo: 0801086-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801086-64.2023.8.14.0401

APELANTE: CARMEN LUCIA CARDOSO DAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO SOBRE A CALÇADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB, com causa de aumento do § 1º, II), em razão de atropelamento de idosa sobre calçada. Sustenta a defesa a insuficiência de provas, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB); o afastamento da causa de aumento de pena; e a redução do valor da indenização fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a condenação da apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (
ii
) determinar se é cabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, II, do CTB; (
iii
) verificar a adequação do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo na
direção de veículo automotor encontram-se comprovadas por laudo pericial e certidão de óbito, que atestam o óbito da vítima por traumatismo
crânioencefálico
grave, decorrente de atropelamento sobre a calçada.

04.
Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coerentes e foram colhidos sob o crivo do contraditório, descrevendo que a vítima se encontrava na calçada quando foi atropelada pela ré, sendo esses relatos corroborados pela confissão da acusada em juízo.

05.
A confissão judicial da ré reforça a responsabilidade penal, ao admitir que perdeu o controle do veículo, que subiu na calçada e atropelou a vítima, não havendo comprovação de colisão anterior ou falha mecânica que justificassem o acidente.

06.
A tese defensiva de ausência de nexo causal ou de que o acidente teria ocorrido por fator externo não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual evidencia a conduta imprudente da apelante como causa direta do resultado morte.

07.
A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, II, do CTB, mostra-se legítima, uma vez comprovado que o atropelamento ocorreu sobre a calçada, conforme declarado pelos policiais e pela própria ré.

08.
A indenização fixada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 14.120,00 deve ser reduzida, por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade, considerando os documentos que demonstram despesas arcadas pela família da ré e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01. “
É cabível a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor quando comprovadas, por laudo pericial, testemunhos e confissão judicial, a autoria e materialidade do crime
”.

02. “
A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, II, do CTB, exige prova de que o fato ocorreu sobre faixa de pedestres ou calçada, sendo suficiente a prova oral coerente e a confissão da r
é”.

03. “
A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação concreta, podendo ser reduzida quando excessiva frente às provas dos autos
”.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 302, caput e §1º, II, e 303; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APR 5621154-05.2021.8.09.0154, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. s.d.; TJDFT, Ap. Crim. 0708255-47.2022.8.07.0006, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 25.01.2024,
DJe
29.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela ré
CARMEN L
Ú
CIA CARDOSO DAS NEVES
contra a sentença condenatória proferida pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pelo crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, previsto no art. 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com pena de
0
3 (três) anos de detenção em regime aberto, proibição de obter carteira de habilitação por
0
2 (dois) anos e obrigação de indenizar o valor de R$ 14.120,00
(quatorze mil, cento e vinte reais)
(ID nº 19688679).

Na apelação (ID nº 21384160), a ré sustenta a insuficiência probatória, destacando a ausência de provas materiais
,
como imagens
de câmeras de segurança
d
o local em que ocorreu
o acidente e o nexo causal direto entre o atropelamento e o óbito da vítima.

Alega que os depoimentos dos policiais militares são insuficientes
para corroborar a acusação
,
pois,
baseados em relatos de terceiros não identificados, e que a sentença incorreu em erro ao considerar a confissão da ré como inequívoca, quando, na verdade, ela descreveu o acidente como um descontrole
do veículo após uma colisão inicial. A ré pede a absolvição
ou
a desclassificação para lesão corporal culposa
, pois
alega que
não existem elementos nos autos que comprovem conduta imprudente, negligente ou imperita da recorrente
(art. 303 do CTB)
.

S
ubsidiariamente
, p
ostula, pelo afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 302, II, do CTB, em razão da inexistência de prova conclusiva de que o acidente ocorreu na calçada.

Por fim,
pugna pela
redução da indeniza
ção imposta na sentença combatida,
alegando
que decisão do juízo que impôs o
valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais)
a ser pago em favor da vítima
, é injustificada, carece de fundamentação adequada e não contempla justificativas claras ou base legal específica que
demonstre a necessidade
do pagamento em tal montante, caracterizando-se, de acordo com a defesa em uma decisão arbitraria.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 22782588),
se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

De igual forma,
a

Procuradoria de Justiça Criminal
(ID nº 25340058),
opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto
em favor de Carmem Lúcia Cardoso das Neves.

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em tempo, registre-se que a ausência de apresentação de contrarrazões pelo assistente de acusação não impede o regular julgamento do recurso criminal, tampouco acarreta qualquer prejuízo às partes ou à prestação
jurisdicional. Isso porque a atuação do assistente, embora legitimada pelo art. 271 do Código de Processo Penal, possui natureza acessória à da acusação pública, cuja titularidade exclusiva é do Ministério Público. Sendo assim, uma vez que o órgão ministerial se manifesta regularmente no feito e exerce integralmente sua função acusatória, a eventual inércia do assistente não compromete a paridade de armas ou o contraditório. Trata-se de direito facultativo da parte assistente, cujo não exercício não interfere no curso processual, tampouco implica nulidade.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOS FATOS

Consta da
denúncia (ID n°
19688574
):

(...)

Consta nos autos da peça
flagrancial
, de portaria n° 00005/2023.100062- 0, que no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 10h40min, policiais militares receberam chamado para se deslocarem até a Av. Pedro Miranda entre Barão do Triunfo e Angustura, onde, segundo informações de populares, havia acontecido um acidente de trânsito envolvendo o veículo VW NIVUS, PLACA QVU5D25, conduzido pela senhora
CARMEN LUCIA
, ora denunciada, que atropelou a vítima
Lucila Rodrigues da Silva
, de 72 anos.

Os policiais chegaram no local indicado ao norte, e verificaram que a vítima estava consciente e foi encaminhada com vida para o hospital. Ademais, os policiais informaram que o atropelamento ocorreu sobre a calçada e que a condutora do veículo não quis fugir em nenhum momento. Em seu interrogatório, a denunciada, acompanhada de seu advogado, disse que falaria apenas em juízo.

Por fim, não foi possível realizar a oitiva da vítima
Lucila Rodrigues,
pois foi encaminhada rapidamente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em virtude das lesões sofridas pelo acidente.

Após passar por procedimento cirúrgico, a vítima não resistiu e veio a óbito, conforme certidão de óbito acostada a esta peça acusatória, bem como o Laudo Pericial n.º 2023.01.000306-TAN.

(...)

São os fatos.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E/OU

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS
.

Conforme apelação interposta por CARMEM L
Ú
CIA CARDOSO ALVES, a recorrente sustenta a insuficiência de provas para a sua condenação,
pelo que pugna por sua
absolvição
,
com esteio no art.
386, VII, do
Código de Processo Penal,

destacando a ausência de elementos materiais, como imagens de câmeras de segurança que demonstrem o momento do atropelamento, e a inexistência de nexo causal direto entre a sua conduta e o óbito da vítima.

Alega
, nesse sentido,
que os depoimentos dos policiais militares são frágeis, pois baseados em informações prestadas por terceiros não identificados. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em erro ao considerar sua confissão como inequívoca, quando na verdade relatou que o acidente resultou de um descontrole do veículo após uma colisão prévia. Por fim, pleiteia
,
subsidiariamente,
pela

desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, nos termos do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que não há nos autos elementos que demonstrem imprudência, negligência ou imperícia.

No entanto, adianto, desde já, que ta
is
alegaç
ões
não merece
m
acolhimento
, pois amplamente comprovadas
tanto a
materialidade
, bem como a
autoria do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro,
que trata da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A materialidade delitiva, resta satisfatoriamente comprovada,
por meio
da certidão de óbito (ID 19688576, p.77),
que registra como
causa mortis
, “hemorragia intracraniana em razão de traumatismo
crânioencefálico
”,
e ainda
através do Laudo Pericial
n.°
2023.01.000306-TAN (ID 19688577, p. 78),
exarado pelo Instituto Médico Legal,
que assim descreve o histórico dos fatos:
“Unidade requisitante: 10ª Seccional Urbana da Pedreira; Autoridade Requisitante: DPC Davi Nobrega de Araújo; Endereço do fato/Pericia; Avenida Pedro Miranda ao lado da Igreja de Aparecida, Pedreira, Belém,; Informações adicionais:
homicídio culposo; Atropelamento onde figura Lucila Rodrigues da Silva;
Vítima de atropelamento, automobilístico; carro; deu entrada neste hospital na data de 22/01/2023,
evoluindo TCE grave, realizando craniectomia descompressiva; posteriormente choque hipovolêmico”
.

Ainda de acordo com o laudo pericial retromencionado,
a vítima Lucila Rodrigues da Silva, veio à óbito, de fato, após sofre “
hemorragia intracraniana em razão de traumatismo crânio encefálico grave
”, provocado, por “ação contundente”,
que,
como se verá a seguir, foi
causado
pela apelante que ao conduzir seu veículo automotor, invadiu a área destinada a circulação de pedestres,
atropelando a ofendida, que veio à óbito após cirurgia
realizada no hospital metropolitano de urgência e emergência.

De igual forma, resta comprovada a autoria do crime, por meio dos depoimentos

apresentados pelos
policiais militares que atenderam a ocorrência policial
e que em juízo,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detalharam as circunstâncias do fato
criminoso, que, infelizmente, resultou no óbito da vítima
Lucila Rodrigues da Silva.
Com efeito, transcrevo, como bem resta consignado no bojo da sentença condenatória, os esclarecimentos apresentados

pelo policial militar
Caio Damasceno Júnior
, que afirmou em juízo,
verbis
:

“
Que
afirmou que

recorda dos fatos, narrando que no dia do fato estava de serviço patrulhando na área do

bairro da Pedreira quando verificou um aglomerado de pessoas e que a população

chamou o veículo do depoente para a cena do acidente;
Q
ue a população informou que a

dona Carmen estava saindo da igreja e subiu na calçada e atropelou a vítima,
estando o

veículo de frente
;

Que c
ontou que colheu o depoimento de várias pessoas que estavam

presentes e que a acusada estava aparentemente lúcida, porém em estado de choque
;

Q
ue a acusada prestou socorro e acompanhou os policiais na delegacia;
Q
ue a vítima

ainda estava em vida mas não totalmente consciente posto que estava bem debilitada;

Q
ue verificou que a lesão maior foi na região da cabeça
;
Q
ue inicialmente a vítima se

encontrava sozinha mas que depois chegaram seus parentes;
Que
relatou que a vítima era

uma pessoa de idade avançada
;
Q
ue estava acompanhado do seu patrulheiro na viatura;

Q
ue não realizaram a condução de testemunhas do acidente para a delegacia pois estava

muito tumultuado e quando foram realizar a condução as pessoas estas se evadiram
;

Que
confirmou ainda que ao chegar ao local, visualizou somente a acusada;
Que
ratificou que
o
acidente se deu próximo a igreja, estando a vítima próxima ao local, no chão, ressaltando
que o carro estava muito avariado
”.

(ID 19688679, p. 213)
:

Nesse contexto, outro não é o depoimento do policial militar

Juscelino dos Santos Ventura
, que, também presente a ocorrência, narrou em juízo o que encontrou no local em que aconteceu o atropelamento, que, como visto,
resultou no falecimento da ofendida Lucila Rodrigues da Silva:

“
Que,
firmou que estava em ronda juntamente com o policial Damasceno no bairro da Pedreira,

quando escutaram um som muito alto e viram várias pessoas juntas, além do acidente

ocorrido;
Que
afirmou que o acidente se deu na calçada, estando a vítima caída ao chão;
Q
ue

a vítima era uma pessoa de idade;

Q
ue observou que a vítima possuía ferimentos no

rosto
;
Q
ue a acusada ficou em choque pelo ocorrido mas que outras guarnições chegaram

para dar um suporte, destacando que se encontrava muito abalada pelo ocorrido;
Q
ue a

vítima estava agonizando; que a vítima foi encaminhada ao hospital e que soube depois

pelo Facebook que a vítima havia falecido.
Que, p
or fim, asseverou que a acusada é a mesma
que se encontrava na sala de audiência
”
(ID 19688679, p. 213).

A ré, ao ser interrogada em juízo, confessou a prática do crime, relatando
em juízo,
verbis
:

“
Que,
relatou que a acusação constante na denúncia é verdadeira
;
Q
ue no dia dos fatos,
como faz todo domingo, a acusada se dirigiu até a Igreja Santuário de Nossa Senhora da

Conceição Aparecida, situada na Av. Pedro Miranda, para assistir à missa das 9h
;
Q
ue

não fez uso de bebida alcoólica, nem substância entorpecente no dia ou na véspera do

ocorrido;
Q
ue apenas tomou pela manhã o medicamento fluoxetina pra ansiedade, o qual

já tomava por pelo menos 1 (um) ano;
Q
ue no dia em questão a igreja estava mais lotada

que o habitual;
Q
ue diferente do que fazia normalmente estacionou seu carro dentro do

estacionamento da igreja;
Q
ue ao fim da missa, foi retirar seu veículo do estacionamento

pois estava impedindo a saída das demais pessoas
;
Q
ue costumeiramente após a missa

vai a feira e verificou que neste dia não estava com muito dinheiro, motivo pelo qual

resolveu estacionar o carro novamente, desta vez no lado de fora, pois avistou uma vaga

na frente da igreja; que ao se dirigir para estacionar o veículo do lado de fora sentiu
Q
ue

bateu em algo e se desesperou;
Q
ue o acidente foi de frente e que subiu na calçada com

seu veículo
;
Q
ue não sabe como o acidente ocorreu e que o veículo se desgovernou e não
conseguiu controlar, subindo a calçada
;
Q
ue quando o carro parou uma moça veio falar com ela e a informou que havia atropelado “uma senhorinha”
;
Q
ue não conseguiu sair pra

ver a vítima pois não conseguia se mexer em estado de choque e que apenas viu a

ambulância levando a vítima do local;
Q
ue conhecia a vítima de vista do grupo de oração

da igreja;
Q
ue soube que a vítima veio a óbito no mesmo dia pela parte da noite no

hospital;
Q
ue juntamente com seu marido ofereceu ao filho da vítima ajudas de custo

referente as despesas de hospital e funeral;
Q
ue há processo cível em andamento

requerendo indenização pelos fatos ocorridos (0859388-95.2023.8.14.0301);
Q
ue várias

pessoas visualizaram o acidente e que o Padre da Paróquia relatou assistir o acidente

pelas câmeras da igreja
;
Q
ue não encaminhou seu veículo após o acidente para
nenhuma

oficina para verificar se havia algum defeito no mesmo e que este é automático;
Q
ue não

encaminhou o veículo à oficina para averiguar se havia ocorrido algum defeito que

ocasionasse o acidente
;
Que
afirmou não saber informar como o veículo se “desgovernou” e
causou o acidente”
.

(ID 19688679, p. 214)

Diante de tais fatos, entendo que a
materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor restam plenamente demonstradas nos autos, por meio da certidão de óbito e do laudo pericial, que atestaram que a vítima Lucila Rodrigues da Silva faleceu em razão de traumatismo
crânioencefálico
grave decorrente do atropelamento.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, são coesos e harmônicos ao relatarem que a apelante conduzia o veículo que invadiu a calçada e atingiu a vítima.

Poe certo, a
inda que
os policiais
não tenham presenciado o exato instante do impacto, suas declarações têm fé pública e se basearam em informações imediatas de populares que se encontravam no local, corroboradas pelo estado em que se encontrava o automóvel e pela confissão judicial da ré, a qual admitiu ter perdido o controle do veículo, ocasionando o atropelamento. Nesse contexto, mesmo diante da ausência de imagens de câmeras de monitoramento, há suficiente lastro probatório a evidenciar o nexo causal entre a conduta da apelante e o óbito da vítima.

Ressalte-se
, ademais,
que não há elementos que sustentem a versão defensiva de que o veículo da ré teria sido atingido por outro automóvel, o que teria ocasionado a perda do controle da direção. Nenhuma testemunha confirmou tal circunstância, e a própria apelante, em juízo, admitiu que não sabia explicar como se deu o desgoverno do carro. Assim, a tese de que a morte decorreu de intervenção de terceiro não encontra respaldo no acervo probatório, prevalecendo a conclusão de que a apelante foi a responsável pelo
atropelamento, agindo de forma imprudente ao invadir a calçada e atingir a vítima.

Por conseguinte, também não merece guarida o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais culposas. Restou claro que a vítima veio a falecer em decorrência das lesões sofridas no acidente, sendo a morte resultado direto e imediato da conduta da acusada. Além disso, a imprudência e imperícia da ré ao conduzir seu veículo em área de circulação de pedestres demonstram a tipicidade do delito previsto no art. 302 do CTB.

Por tais motivos, entendo, ser inviável acolher os pleitos apresentados pela defesa da apelante, pois o arcabouço probatório é solido, corroborando, não apenas a acusação formulada pelo
dominus litis,
como também a condenação imposta pelo juízo singular.

0
2
.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 302,
§1°
II, DA LEI
N.°
9.503/97
.

De forma subsidiária, a defesa postula pelo afastamento da causa de aumento de pena, disposta no art. 302,
§1°,
II, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro
em razão da inexistência de prova conclusiva de que o acidente ocorreu na calçada.

No entanto, nesse viés,
mais uma vez,
sem razão a defesa.

Com bem delineado na sentença combatida,
a apelante, ao retirar seu veículo do estacionamento da Igreja Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada no bairro da Pedreira, perdeu o controle do automóvel e avançou sobre a calçada lateral, atingindo a vítima
Lucila Rodrigues da Silva
, pessoa idosa, que veio a falecer em decorrência das lesões sofridas na região da cabeça.

Consta dos autos que os policiais militares
Caio Damasceno Júnior
e
Juscelino dos Santos Ventura
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, narraram em juízo que a vítima estava caída no chão
da calçada,
já debilitada, com ferimentos visíveis
na região da cabeça
, e que o veículo da
acusada apresentava avarias significativas em sua parte frontal, compatíveis com o impacto descrito.

Aliás, a
própria ré, ao ser interrogada em juízo, confessou a prática do delito, admitindo ter perdido o controle do carro e subido na calçada, colidindo frontalmente contra a vítima
.

Dessa forma, não subsiste a alegação defensiva de afastamento da majorante prevista no
art. 302, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro
, que assim dispõe:

"
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Pena – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

§ 1º No homicídio culposo
cometido na direção de veículo automotor
, a pena é aumentada de
1/3 (um terço) à metade
, se o agente:

II –
pratica o crime sobre faixa de pedestres ou na calçada
.”

Desta forma,
verifica-se que
provas orais colhidas em juízo, em consonância com a confissão da ré, evidenciam que a vítima foi efetivamente atropelada
quando se encontrava na calçada lateral da igreja
, de modo que a incidência da causa de aumento é medida que se impõe.

Assim, constata-se que
pleito defensivo não encontra amparo fático ou jurídico, pois não há dúvida de que a conduta da apelante
subsume-se

à
hipótese legal de exasperação, sendo incabível qualquer relativização.

0
3
.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA.

Por derradeiro, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização fixada na sentença recorrida, sustentando que a decisão de primeiro grau, ao estabelecer a quantia de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais) em favor da vítima, carece de motivação idônea. Argumenta que a fixação desse montante não foi acompanhada de fundamentos concretos ou indicação de parâmetros legais que justificassem tal quantia, revelando-se, segundo a defesa, uma determinação desprovida de proporcionalidade e revestida de caráter arbitrário.

Pois bem.

Com efeito, o art. 387, IV, do CPP autoriza o magistrado a fixar valor mínimo de reparação dos danos causados pelo delito, mas impõe o dever de fundamentação, devendo o montante ser estipulado de forma motivada e razoável, à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença fixou a quantia de R$ 14.200,00
,
sem indicar critérios objetivos ou dados concretos para a estipulação do montante, limitando-se a estabelecer valor global, o que evidencia ausência de fundamentação idônea.
Confira-se.

“
No que se refere à
reparação mínima
de danos prevista no art.
387, IV, do CPP
, tendo em vista pedido expresso na Denúncia,
fixo o valor mínimo de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais), referentes a 10 (dez) salários-mínimos para reparação

dos danos causados pela sentenciada
”.

Na
espécie, examinando o arcabouço probatório disposto nos autos processuais e a própria dinâmica dos fatos, que, infelizmente, resultaram no falecimento da vítima, entendo, que a indenização imposta na sentença vergastada deve ser mantida, considerando que o juízo criminal é, como se sabe, competente para impor a reparação mínima decorrente de uma infração penal, o que, seguramente é o caso dos autos,

além do que,
há
nesse contexto,
pedido expresso do Ministério Público

e
a fixação da indenização independe de instrução processual
.

No entanto, entendo que
deve ser
acolhido
o pedido da defesa que trata

d
a
redução do valor arbitrado pelo juízo de 1° grau
,
uma vez que
a decisão da magistrada
que impôs o
quantum
financeiro
mencionado alhures,
carece de elementos concretos
,
que, deveriam ter sido extraídos dos
autos processuais
, não se sabendo
ao certo,
qual ou quais os parâmetros utilizados para
a
impo
sição

d
o referido montante
, que, a meu sentir, encontra-se desarrazoado e desproporcional aos fatos tidos como criminosos.

Ademais, compulsando
detidamente
os autos,
verifico
que
a família da apelante, arcou integralmente com as despesas relacionadas ao funeral da
vítima,
conforme demonstram os documentos
de ID
19688598, p. 101/1
04
,
perfazendo um total de aproximadamente
R$ 5.211,02 (cinco mil, duzentos e onze reais e dois centavos)
,
circunstancia
que deve ser considerada
na mensuração da reparação mínima.

Com efeito, registre-se, mais uma vez, que nos
termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando-se as circunstâncias do fato, a reprovabilidade da conduta e as condições econômicas tanto do réu quanto da vítima.

Dessa forma, considerando o caráter dúplice da reparação — compensatório e pedagógico —, e pautando-me pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
deve ser
reduzido, de forma a melhor
se adequar as circunstâncias do caso
, fixando-se a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
sem
prejuízo de eventual ação civil própria para discussão e comp
lementação da reparação
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. APENAMENTO REDUZIDO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO MANTIDO. 1. A negativa de realização de outra perícia quando evidenciada ser desnecessária à busca da verdade real não configura cerceamento de defesa, cabendo ao condutor do processo evitar práticas meramente procrastinatórias. 2. No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor a culpa concorrente da vítima não isenta o acusado da responsabilidade penal. 3. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor fixada de acordo com as peculiaridades do caso e com a quantidade da reprimenda corpórea aplicada não se revela desproporcional.
4. Havendo pedido expresso na inicial acusatória, admite-se a fixação de indenização mínima a título de reparação de
danos, sendo desnecessária instrução específica.

Todavia, o valor indenizatório deve sopesar, além do dano experimentado pela vítima e/ou seus descendentes, as condições econômicas do acusado. 5. Apelo conhecido e provido em parte
.

(TJ-GO - APR: 56211540520218090154 URUANA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.

EMENTA: HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Desclassificação.
Mutatio

libelli
. Pena. Culpabilidade. Causas de aumento. Suspensão do direito de dirigir. Dano
moral .
1 - No recurso de apelação, não pode o Tribunal reconhecer circunstância elementar não descrita na denúncia - dolo eventual -, nem em aditamento a essa, para agravar a situação do réu, pena de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal (Súmula 453 do c. STF). 2 - No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a conduta de fugir após a colisão e esconder o veículo, na tentativa de ocultá-lo e dificultar as investigações, merece maior censurabilidade e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3 - Para o acúmulo das causas de aumento necessária fundamentação concreta, quando as circunstâncias do caso concreto exigirem sanção mais rigorosa, examinada a partir de elementos que extrapolem o tipo
penal .
4 - Pode o Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda. Havendo duas causas de aumento da pena, possível seja uma delas usada como circunstância judicial desfavorável, e a outra, na terceira fase. 5 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6 - A indenização mínima fixada na sentença penal condenatória, nos termos do
art
.
387, IV, do CPP, não prejudica eventual ação de reparação de danos no juízo cível, que poderá complementar o valor estipulado, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
7 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS). 8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar
indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Apelações providas em parte.

(TJ-DF 0708255-47 .2022.8.07.0006 1804546, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 25/01/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024)
.

Ante o exposto,
data vênia

d
o parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo interposto, para
lhe dar
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
red
uzir
o valor da
indenização fixada
na sentença
condenatór
i
a
para R$5.000,00 (cinco mil reais)
,

mantendo

a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025